Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor.
3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.
6. Recurso conhecido e provido.